Tribunal: STF
Processo: RE 1524625
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ART. 987 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCIDÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE BENS PELA INCORPORAÇÃO TOTAL DE PESSOA JURÍDICA POR INCORPORADORA. § 4º DO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE INCORPORAÇÃO TOTAL DE PESSOA JURÍDICA QUE EXERÇA ATIVIDADE PREPONDERANTEMENTE IMOBILIÁRIA – AUSÊNCIA DE IMUNIDADE – § 4º, DO ARTIGO 37, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTE TRIBUTAL (1ª E 3ª CÂMARAS CÍVEIS) – INCIDENTE ADMITIDO E TESE FIXADA.



    - Tese: Não se reconhece a imunidade tributária quanto ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), se a transmissão ocorreu em razão de incorporação total de pessoa jurídica e a empresa adquirente (incorporadora) exerça, preponderantemente, atividade imobiliária, eis que o § 4º, do artigo 37, do Código Tributário Nacional, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE INCORPORAÇÃO TOTAL DE PESSOA JURÍDICA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PREPONDERANTEMENTE IMOBILIÁRIA DA INCORPORADORA – INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE DO INCISO I, DO § 2º, DO ARTIGO 156, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – O § 4º, DO ARTIGO 37, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – RECURSO NÃO PROVIDO E HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS” (fls. 1-2, e-doc. 126).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 145).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145 e o inc. II do art. 156 da Constituição da República. 



    Assevera que “o cenário factual e jurídico que ensejou a instauração do Incidente de Assunção de Competência e respectiva fixação de tese jurisprudencial, refere-se a transferência imobiliária pretendida pela ora Recorrente que não possui qualquer caráter oneroso, decorrendo, frise-se, de mera reestruturação societária intragrupo, haja vista que a empresa ‘REC 823’ e a ora Recorrente pertencem ao mesmo Grupo Econômico: Global Logistics Properties - GLP” (fl. 12, e-doc. 174). 



    Sustenta que “os imóveis sucedidos pela Recorrente constituem mero objeto circunstancial de tal operação e não o seu objetivo; isto é, referida operação não visava a uma transferência imobiliária; esta é consequência daquela, pois surge no bojo da operação societária em foco - esta, sim, o objetivo da Recorrente - ao lado da sucessão de todos os bens, direitos e obrigações da empresa incorporada (‘REC 823’)” (fl. 12, e-doc. 174).



    Salienta que “a incidência do ITBI pretendida pela Municipalidade de Araucária e validada pela referida tese, desobedece, além do CTN, cujo argumento é defendido pela Recorrente via Recurso Especial, também o próprio artigo 156, inciso II, da CF/88, o qual limita a incidência do ITBI a transferências imobiliárias por ato oneroso, culminando, pelo mesmo motivo, em afronta à Capacidade Contributiva (art. 145, §1º, CF/88)” (fl. 13, e-doc. 174).



    Ressalta que “não há incidência do ITBI quando a transmissão imobiliária decorre de ato não-oneroso, tal como a concreta incorporação total com sucessão universal de bens e direitos havida dentro de um mesmo grupo econômico” (fl. 20, e-doc. 174).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para reformar o v. acórdão recorrido, haja vista que a incidência do ITBI pretendida pela Recorrida e chancelada pelos vv. acórdãos atacados ofende diretamente o artigo 156, II, e também o artigo 145, parágrafo 1º (Princípio da Capacidade Contributiva), ambos da Carta Política, porquanto a transferência imobiliária realizada pela Recorrente decorre incontroversamente de incorporação total (sucessão universal) havida dentro de um mesmo grupo econômico por ato não-oneroso, o que afasta de plano a exigência controvertida” ou, “subsidiariamente, isto é, na eventualidade de V. Exas. entenderem que as instâncias ordinárias não esgotaram, suficientemente, a matéria constitucional tida por violada mesmo após a oposição de embargos declaratórios pela Recorrente, requer-se, então, a remessa dos autos à origem para que um novo aresto seja proclamado, dessa vez enfrentando, explicitamente, as questões magnas ora tangenciadas em razão da ofensa aos artigos 93, IX, e 5º, LIV e LV, da CF/88” (fl. 24, e-doc. 174).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça do Paraná resolveu incidente de assunção de competência suscitada pela Terceira Câmara Cível daquele Tribunal, na matéria referente à “imunidade tributária quanto ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), na hipótese de transmissão de imóvel em razão de incorporação total de pessoa jurídica, em que a empresa adquirente (incorporadora) exerça preponderantemente a atividade imobiliária” (fl. 2, e-doc. 126), nestes termos:



    “Na origem, trata-se de ação declaratória ajuizada por LPP III Empreendimentos e Participações S/A contra o Município de Araucária, a fim de que seja reconhecida a imunidade tributária quanto ao Imposto sobre a Transmissão de Imóveis (ITBI), nos termos do disposto no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação ao imóvel matriculado sob o nº 33.713/1, uma vez que adquirido em razão de incorporação total da empresa REC 823, anterior proprietária do bem. Segundo afirmou a autora em sua petição inicial, ainda que a sua atividade preponderante seja a imobiliária, faz jus a não incidência do tributo, conforme prevê o § 4º, do artigo 37, do Código Tributário Nacional (mov. 1.1 dos autos nº 0000895-69.2017.8.16.0025). 



    Ao analisar a causa, a eminente magistrada singular julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, pela sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (mov. 69.1 dos autos nº 0000895-69.2017.8.16.0025).



      Inconformada, LPP III Empreendimentos e Participações S/A interpôs recurso de apelação, por meio do qual repetiu, em síntese, a tese aduzida na exordial, isto é, que faz jus à imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, porque independentemente do exercício de atividade preponderantemente imobiliária, há regra de não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Imóveis (ITBI) na hipótese em que a transferência imobiliária é decorrente de incorporação total de pessoa jurídica, nos termos do que estabelece o § 4º, do artigo 37, do Código Tributário Nacional (mov. 75.1 dos autos nº 0000895-69.2017.8.16.0025).



    Em segunda instância, diante da divergência de entendimento entre as 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Cíveis deste Tribunal, cuja competência inclui, dentre outras, a análise de quaisquer ações e execuções relativas a matéria tributária (artigo 90, inciso I, alínea “a”, do RITJ/PR), a 3ª Câmara Cível, por voto condutor de minha relatoria, por unanimidade de votos, decidiu por suspender o julgamento do recurso de apelação e suscitar incidente de assunção de competência. (...)



    Também por voto condutor de minha relatoria, estando-se diante de ‘relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos’ e de ‘relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal’, a 1ª Seção Cível deste Tribunal de Justiça admitiu o processamento do incidente suscitado (mov. 27.1). 



    Superada a admissibilidade, cumpre definir, aqui, acerca da incidência (ou não) de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) quando a aquisição do bem ocorrer em razão da incorporação total de pessoa jurídica por empresa que exerce preponderantemente a atividade imobiliária.



    Pois bem. Acerca da imunidade tributária relativa ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o artigo 156 da Constituição Federal assim estabelece (...).



    Observa-se do dispositivo acima transcrito que são duas as hipóteses em que não haverá incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), a saber: (I) transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital e (II) transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 



    Nada obstante, verifica-se que a Carta Constitucional prevê exceção à imunidade concedida, notadamente quando prevê que tal imunidade não se aplica ‘se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’. Vale dizer, no que aqui interessa, que em caso de transmissão de imóveis por meio de incorporação, sendo a atividade preponderante do adquirente a compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, não há falar-se em imunidade.



    Por outro lado, o Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar naquilo que não conflitar com a Constituição Federal de 1988, assim disciplina quanto as hipóteses de não-incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI): (...).



    Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.



    (...) § 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante (...).



    Constata-se, pois, que o Código Tributário Nacional restringe a regra de imunidade, no sentido de estabelecer que em caso de transmissão de bem imóvel decorrente de incorporação realizada por empresa cuja atividade preponderante seja a imobiliária, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) deverá incidir quando tal incorporação for total. 



    Neste contexto, da análise das normas acima postas, cabe concluir que o disposto no § 4º, do artigo 37, do Código Tributário Nacional, não está em harmonia com a regra de imunidade tributária estabelecida com advento da Constituição Federal de 1988. Logo, em atenção à hierarquia das normas, tem-se que a regra disposta no Diploma Tributário Nacional (§ 4º, do artigo 37) não foi recepcionada, eis que extrapola os limites impostos pelo constituinte.



      E nem se diga que o Código Tributário Nacional, por se tratar de norma geral em matéria tributária, poderia conceder isenção heterônoma. A concessão de isenção por ente político que não detenha competência para instituir o tributo foi veementemente rechaçada quando do advento da Constituição Federal de 1988, consoante o artigo 151, inciso III. Assim, apenas o legislador municipal pode conceder isenção relativamente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). (...)



    Inobstante, levando em conta o que aqui já se disse, tenho que a corrente que entende pela não recepção do § 4º, do artigo 37, do Código Tributário Nacional pela Constituição Federal de 1988 é a mais acertada. (...)



    Caso concreto: 



    Extrai-se do Protocolo de Incorporação e Justificação juntado aos autos de origem (mov. 1.5), registrado na Junta Comercial de São Paulo em 13 de fevereiro de 2015, que a empresa REC 823 Empreendimentos e Participações Ltda. (anteriormente denominada BRPR XXIII Empreendimentos e Participações Ltda.), dentre outras empresas, foi incorporada totalmente pela empresa LPP III Empreendimentos e Participações S.A, ora apelante. 



    A empresa autora foi constituída em 05 de março de 2012 (mov. 31.4) e tem por objeto social ‘a) a gestão de participações em outras sociedades, empresárias ou civis, como sócia, acionista ou quotista; e b) as atividades de empreendimentos imobiliários e administração por conta própria de bens imóveis’ (mov. 31.5, p. 01). 



    A despeito de a apelante alegar tratar-se de incorporação total (com a sucessão universal do patrimônio – ativo e passivo), a sua atividade preponderante é a imobiliária e, assim, não faz jus à imunidade tributária pretendida, nos termos da tese fixada neste voto e acolhida pelo Colegiado desta 1ª Seção Cível. 



    Nada há, pois, para ser alterado na r. sentença recorrida” (fls. 5-15, e-doc. 126).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 como norma complementar de caráter geral, o que afasta a vedação à isenção heterônoma. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO. ISENÇÃO DE TRIBUTO ESTADUAL PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ARTIGO 151, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGO 98 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A isenção de tributos estaduais prevista no Acordo Geral de Tarifas e Comércio para as mercadorias importadas dos países signatários quando o similar nacional tiver o mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. 2. O artigo 98 do Código Tributário Nacional ’possui caráter nacional, com eficácia para a União, os Estados e os Municípios’ (voto do eminente Ministro Ilmar Galvão). 3. No direito internacional apenas a República Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados (art. 52, § 2º, da Constituição da República), dela não dispondo a União, os Estados-membros ou os Municípios. O Presidente da República não subscreve tratados como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que descaracteriza a existência de uma isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. III, da Constituição. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 229.096, de que fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 11.4.2008).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECRETO-LEI Nº 406/1968. RECEPCIONADO COMO LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição como norma tributária de caráter geral. Em se tratando de norma de status de Lei Complementar, tem vigência sobre todo território nacional, não havendo que se falar em isenção heterônoma na espécie. 2. Vale dizer, a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 600.192-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2016).



    No julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.715, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a natureza constitucional da questão relativa à recepção, pela Constituição da República de 1988, do § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. INCORPORAÇÃO TOTAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. INCIDÊNCIA. ART. 37, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE RECEPÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. É constitucional a controvérsia alusiva ao alcance do art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional à luz do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. 2. Agravo interno provido para determinar-se a sequência do recurso extraordinário formalizado” (Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, DJe 21.6.2022).



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição da República vigente, conferindo higidez à isenção relativa ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, nos casos de transferência de imóveis por incorporação total de uma empresa por outra. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCIDÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE BENS DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO TOTAL DE PESSOA JURÍDICA POR INCORPORADORA. § 4º DO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.547.322-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ITBI. Incorporação de pessoa jurídica. Isenção Tributária. Artigo 37, parágrafo 4º, do CTN. Recepção pela Constitucional de 1988. Modulação dos efeitos. Ausência dos requisitos. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que entendeu pela natureza constitucional da discussão e pela recepção da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN. 2. O agravante alega que a norma que afasta a exigência do ITBI no caso dos autos não foi recepcionada pela atual Constituição e, subsidiariamente, argumenta pela necessidade de modulação dos efeitos da decisão agravada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber o se art. 37, § 4º, do CTN foi recepcionado pela Constituição de 1988 e se há fundamento para modular os efeitos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. A orientação atual da Corte é pela natureza constitucional da discussão suscitada no recurso extraordinário, bem como pela recepção da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN, uma vez que o referido código foi recepcionado pela Constituição Federal como norma tributária de caráter geral de status de lei complementar, não incidindo, dessa forma, o óbice que veda a concessão de isenções heterônomas. 5. Ausência de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal prevista como requisito nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, ou seja, que enseje risco à segurança jurídica ou provoque o necessário interesse social a justificar esse medida de caráter tão excepcional. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.299.113-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional não guarda compatibilidade com art. 156, § 2º, I, da CF/88, que teria estabelecido condição para o gozo da imunidade em relação ao ITBI, e com o art. 151, III, da CF/88, que vedou a instituição de isenção heterônoma, concluindo pela não recepção do dispositivo nesse ponto. 2. Esta CORTE já decidiu que o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal como a lei complementar de normas gerais de Direito Tributário. Desse modo ‘a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas’ (RE 600.192 AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.539.207-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 28.5.2025).



    Ao decidir que o § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional não teria sido recepcionado pela Constituição de 1988, o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a recepção do § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional pela Constituição da República de 1988. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora